Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ATO DE NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA IMPOSITIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução do julgado não reclama prévia liquidação, uma vez que a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal forneceu as fichas financeiras dos servidores favorecidos pelo ato de nomeação anulado em ação popular, restando prescindível a produção de prova documental para apurar as quantias indevidamente pagas a servidores ilegalmente beneficiados pelo agravante.
2. É impositiva a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que, apresentada impugnação e manejado recurso, ainda não efetivado o depósito do valor exigido para ressarcimento ao erário. Inexistente o alegado excesso de execução fundado na incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, se, como na hipótese em exame, resta ausente o pagamento voluntário no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.
3. Os juros moratórios são contabilizados desde o inadimplemento contratual – mora ex re nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo. Inexistindo estipulação, como no ressarcimento a que foi condenado o ora agravante, constitui-se em mora o devedor por interpelação judicial ou extrajudicial – mora ex persona. No caso, o agravado foi constituído em mora ao ser citado para responder à ação popular proposta em seu desfavor, o que se fez nos exatos termos do art. 219, caput, do CPC de 1973, vigente na data em que o ato de citação foi praticado.
4. Segundo a Lei 6.899, de 8/4/1981, os débitos decorrentes de decisão judicial sofrerão correção monetária e esta deve refletir a inflação, por assegurar o poder aquisitivo da moeda. No âmbito do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o índice aplicável é o INPC, apurado pelo IBGE, entidade governamental que leva em consideração a variação dos preços no mercado de consumo, os reajustes salariais e a inflação medida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.